Tribunal: TJBA
Processo: 8050047-21.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050047-21.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROBERTO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INTUITO DE PROVOCAR APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS NÃO SUSCITADOS EM MANIFESTAÇÃO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

O Embargante pretende, pela via estreita de embargos, introduzir discussão não suscitada em sua anterior manifestação, a fim de novamente questionar o próprio mérito da questão, já que a decisão embargada foi contrária aos seus interesses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração

tombado sob nº 8050047-21.2023.8.05.0000
, opostos contra Acórdão proferido em sede de
A
ção de Mandado de Segurança de nº 8050047-21.2023.8.05.0000,

tendo como
Embargantes
–
ESTADO DA BAHIA
e, como
Embargado
–
ROBERTO PEREIRA DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os Embargos Declaratórios,
mantendo o Acórdão na íntegra,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5/A